Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA COM A APROXIMAÇÃO DO ACUSADO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUANTO A ESTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS DO CRIME AFASTADO. PENA READEQUADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
1.1. Se a Defesa deixou de requerer, tempestivamente, a realização de perícia nos prints de mensagens acostados aos autos, tendo a vítima atestado, oralmente, o recebimento dessas mensagens, bem como o contexto em que ocorreram, a perícia se mostra dispensável. A condenação do réu não se baseou somente nos prints juntados, mas sim, em outras provas independentes.
1.2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. No caso, o réu consciente e voluntariamente, encaminhou mensagens à vítima com ameaças de mal injusto e grave, tanto que ela, temerosa, foi até a delegacia, registrou ocorrência policial e representou contra o réu.
2. O consentimento da vítima para a reaproximação do réu durante a vigência da medida protetiva afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, razão pela qual, tendo a ofendida contribuído para a manutenção do contato com o réu, a absolvição por atipicidade é medida que se impõe.
3. Não estando comprovado nos autos que o crime de ameaça foi motivado por ciúmes e sentimento de posse do réu para com a vítima, afastou-se, na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial dos motivos do crime, o que gerou reflexos na pena final do acusado, a qual foi reduzida.
4. Presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, mostra-se cabível a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
6. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.